Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701561-12.2023.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AUGUSTA SOUSA DOS PASSOS AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA AUGUSTA SOUSA DOS PASSOS contra decisão exarada pela MMa Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0708671-42.2023.8.07.0018, impetrado pela agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 167116786 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada para assegurar a participação da impetrante na terceira etapa do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar, ao fundamento de que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que comprovou os requisitos para a concessão da liminar, havendo flagrante lesão ao seu direito líquido e certo, razão pela qual sustenta a necessidade da reforma da decisão agravada. Aduz que entregou tempestivamente toda a documentação, inclusive a declaração de residência exigida pelo Edital que rege o processo seletivo, por meio do protocolo no 1148053, através do qual logrou ser aceita pela banca examinadora do certame, que apôs “Deferido”, conforme é possível verificar da imagem contida no ID 167089969, bem como vídeo acostado ao ID 167096558 - ambos nos autos de referência. Aponta que a Lei Distrital no 3.697/2005 estabelece normas para realização de concursos públicos, onde se destacam os princípios da lisura e regularidade por parte da banca examinadora. Ressalta que, na forma do artigo 6o daquele diploma legal, todos os atos relativos ao concurso público são passíveis de exame e decisão judicial, na mesma esteira da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir a sua participação na etapa de eleição do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. Em provimento definitivo, pleiteia a confirmação da tutela vindicada no recurso. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante (ID 167116786 dos autos de origem). Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 50011409, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 50432875), o agravado obtempera a ausência de amparo jurídico à pretensão da autora. Ao final, pleiteia que seja negado provimento ao recurso. Por meio do petitório de ID 51903776, a agravante pugna pela reconsideração da decisão de ID 50011409, reiterando as alegações apontadas no agravo de instrumento e que a comissão especial do processo de escolha, em informações supervenientes prestadas ao juízo de primeiro grau, entendeu que de fato houve excesso na condução da fase de documentação que inabilitou a impetrante. O r. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, em plantão judiciário, encaminhou os autos para esta Relatoria ao fundamento de que Portaria GPR n. 2.181/2023, estabelece em seu art. 4o, § 2o, que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Esta Relatoria, nos termos da decisão de ID 51942672, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para garantir que a agravante pudesse participar da etapa de eleição do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 179935294), no dia 29/11/2023, pela qual o processo foi extinto sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto, na medida em que, administrativamente, houve mudança de entendimento para aceitar a documentação da candidata. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023 às 15:37:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora